Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007957-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007957-52.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO OUTRO JULGADO NA MESMA SESSÃO – REFORMA DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A reforma da decisão agravada em julgamento outro ocasiona a perda do objeto do presente recurso, que fica prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007957-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE VELANIR SCHREIBER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Velanir Schreber
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido contra o
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedente a Impugnação sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que o STJ firmou entendimento de ser cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença, em especial quando instaurado o contencioso.

Requer o provimento do recurso para que seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (id 166911168). Alega que a decisão agravada se limitou a homologar o cálculo apresentado pelo perito judicial e que o cabimento dos honorários advocatícios não foi objeto de análise na instância ordinária. Aduz, assim, que o exame da questão implicaria em supressão de instância. Realça, de outra via, que a fase de liquidação de sentença tem por finalidade apensa apurar o quantum devido, sendo que o art. 85, § 1º, não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários nesta fase. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007957-52.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na fase de Liquidação de Sentença, homologou o cálculo do perito judicial.

Pretende o agravante que seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da improcedência da impugnação ao laudo pericial promovida pelo Banco do Brasil S.A..

Verifica-se que em relação a esta mesma decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento n. 1006638-49.2023.8.11.0000 pelo aqui agravado, Banco do Brasil S.A., o qual, nesta mesma sessão, foi provido, para determinar a nomeação de novo
expert
para elaboração de laudo, observados, além dos parâmetros do comando judicial, promover esclarecimentos acerca das divergências verificadas entre o primeiro laudo pericial e aquelas apontadas pelo assistente do banco.

Diante do fato superveniente, verifica-se a perda do objeto do presente recurso, logo, prejudicado.

Posto isso,
julga-se prejudicado o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023